Tribunal: TJDFT
Processo: 0791807-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO DE EDIFÍCIO. ELEVADOR. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO. LESÃO CORPORAL. DANO MATERIAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda ré contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial e a condenou, solidariamente com a primeira ré, ao pagamento de R$ 547,84 a título de material e de R$ 3.000,00 a título de dano moral, decorrentes de falha na prestação de serviço de manutenção de elevador. Em suas razões recursais, a segunda ré/recorrente sustenta que inexiste falha na prestação do serviço, pois mantém rigoroso cronograma de manutenção preventiva e corretivas nos elevadores do condomínio, conforme relatórios de ID 81400578, 81400579, 81400580. Afirma que os relatórios foram ignorados na sentença, a qual fundamentou a condenação com base em fatos pretéritos. Ainda, defende que foi realizado o atendimento após a ocorrência com a parte autora e constatado pequeno desnivelamento entre o equipamento e o piso (zona de destravamento), sem que configure falha na segurança ou defeito grave, pois estaria dentro dos parâmetros de segurança (ABNT NBR 207). Requer o afastamento das condenações e subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 81400590).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar eventual falha na prestação do serviço relacionado à manutenção de elevador e existência de nexo de causal entre suposta falha e os danos material e moral alegados pela parte autora.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A autora/recorrida é moradora do hotel-residencial estabelecido pela primeira ré, EDIFÍCIO METROPOLITAM FLAT, sendo o acesso aos andares do edifício realizado por meio do elevador, cuja assistência técnica, preventiva e corretiva, é realizada pela segunda ré, ONE ELEVADORES, conforme os documentos de ID 81400518 e ID 81400570, respectivamente.
6. Compulsados os autos, verifica-se que os relatórios de ID 81400578 e ID 81400579 apontados pela segunda ré/recorrente são posteriores à data e hora do acidente ocorrido com a autora/recorrida, 20/02/2025 (livro de ocorrência do condomínio- ID 81400522). De modo que a segunda ré/recorrente não logrou êxito em demonstrar que cumpria rigoroso cronograma de manutenção preventiva e corretiva no equipamento.
7. Junto a isso, foram diversas notificações enviadas pelo próprio condomínio (primeiro réu) relatando a instabilidade com a qual o elevador operava, tendo causado, inclusive, outros acidentes com outros passageiros (ID 81400571 a 81400573).
8. Portanto, a situação apresentada se subsume ao art. 14, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se às rés o dever de reparar os danos ocasionados à autora/recorrida. Os danos materiais com aquisição de remédios, deslocamentos a hospitais foram devidamente comprovados pela documentação apresentada aos ID 81400533 a 81400536. Quanto ao dano moral, as lesões sofridas restaram evidenciadas pelas fotos e documentos médicos (ID 81400524 a 81400526).
9. Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença, inclusive no tocante ao valor arbitrado a título de dano moral (R$ 3.000,00), o qual se mostra adequado às circunstâncias do caso, nos termos do art. 944 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a segunda ré/parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.